Tribunal: TJMT
Processo: 0007137-76.2013.8.11.0040
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 91087/2017
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO –TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela parte no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, a manutenção da sentença de parcial procedência, nos Embargos à Execução, é medida que se impõe.

APELANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, nos autos dos Embargos à Execução, proposta em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC e, ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou o apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais.
Aduz o apelante, em síntese, que a ação de execução de do TAC em apenso é nula, diante da inexigibilidade do título extrajudicial, uma vez que as cláusulas segunda, alínea “a” e, ainda, sétima, §1°, alínea “c”, do TAC de acessibilidade restam adimplidas, nos moldes pactuados.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente procedente os embargos à execução.
O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (fls. 284/291-TJ).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 301/303-TJ, manifestou pelo desprovimento do recurso e a retificação, de ofício, da sentença, apenas para que seja corrigido o erro material em relação a indicação das cláusulas sétima e décima segunda.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante propôs embargos à execução em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de declarar a nulidade da ação execução, feito n° 1426-90.2013.8.11.0040, em que se discute o descumprimento de cláusulas firmadas em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC Acessibilidade.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou parcialmente “improcedente” a ação, apontando o não cumprimento da cláusula décima segunda, alínea “a”.
Pois bem.
O caso é de desprovimento do recurso.
Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público propôs ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC Acessibilidade, em razão do descumprimento das seguintes cláusulas:
“Cláusula Décima Segunda: Os Bancos Aderentes garantirão aos usuários com deficiência auditiva identificados no ato da contratação, ou em momento posterior:
a)Instalação, NAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, de pontos de recepção de mensagens geradas por telefones adaptados para uso de pessoas com deficiência auditiva;”

“Cláusula Sétima:
Parágrafo Primeiro: As adaptações das ATMs nas agências obedecerão aos seguintes prazos:
(...)
c) até 15 (quinze) meses, contados a partir da assinatura do TAC, 100% (cem por cento)das agências existentes em cada Estado da Federação, para os Bancos controlados pela União, 100% (cem por cento) das agências existentes no Estado de São Paulo e 100% (cem por cento) das agências existentes no Estado de Minas Gerais, para os demais Bancos, deverão possuir no mínimo uma ATM para usuário com deficiência, em conformidade com a norma ABNT 15250/2005 e com o item 9.6.1 da Norma ABNT 9050/2004.”

No que tange à cláusula décima segunda do Termo de Ajustamento, de fato, resta incontroverso o seu cumprimento, uma vez que o parquet reconheceu seu adimplemento na petição de impugnação à fl. 174-TJ, senão vejamos:
“(...) Com efeito, pelas provas juntada aos autos, observo que, de fato, atualmente, a cláusula décima segunda, alínea “a” está adimplida pelo embargante, inexistindo motivos para continuidade da presente execução em relação a tal obrigação. (...)” (sic fl. 174-TJ) (destaquei)

Já com relação ao cumprimento da cláusula sétima, melhor sorte não socorre ao apelante.
Isso porque, verifica-se que não há demonstração que restou disponibilizado caixa eletrônico de autoatendimento adaptado às pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos da NBR 9050.
Eis o teor da NBR 9050:
“NBR 9050: 9.62.2 Quando for prevista a aproximação frontal, o equipamento acessível deve possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73m, com profundidade livre inferior de no mínimo 0,30m. Deve ser garantido um M.R., posicionado para a aproximação frontal, podendo avançar sob o equipamento até no máximo 0,30m, conforme figura 167”

Com efeito, inobstante as alegações e fotografias encartadas às fls. 12, 228/229 e 233-TJ, restou demonstrado pela vistoria realizada no dia 22/03/2016 pelo PROCON (fls. 177/187-TJ, dos autos da execução) que as adaptações realizadas apelante na sua agência não atendem ao determinado na NBR 9050 e, consequentemente, no TAC Acessibilidade, que instrui a execução que aparelha estes embargos.
Nessa esteira, nota-se que o apelante não obteve êxito de comprovar o cumprimento de todas as obrigações assumidas no TAC e, a manutenção da sentença, é medida que se impõe.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AQUISIÇÃO DE FROTA – TRANSPORTE ESCOLAR – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Termo de Ajustamento e Conduta - TAC -, é título executivo extrajudicial.
Havendo o inadimplemento da obrigação firmada no TAC, inquestionável a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado.” (N.U 0000939-77.2013.8.11.0022, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85 – DESPROVIMENTO.
O Termo de Ajustamento e Conduta - TAC -, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, é título executivo extrajudicial.
Havendo o inadimplemento das obrigação firmada no TAC, inquestionável, a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado.” (N.U 0001404-77.2014.8.11.0046, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) (destaquei)

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR